Tribunal: TJMT
Processo: 1013472-08.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013472-08.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JUAREZ CAVALCANTE PEREIRA - CPF: 191.892.811-87 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL EM FOLHA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA-PETITA
– TESE REJEITADA –

PRETENSÃO AUTORAL QUE VISA O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO OU A REVISÃO DOS JUROS APLICADOS NO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se há formulação de pedido na inicial de revisão da taxa de juros remuneratórios previstos no contrato de cartão de crédito com descontos em folha de pagamento, o reconhecimento do pedido pelo Julgador
a quo
não implica em sentença
extra petita
.

Inexiste abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando se apresentarem dentro da taxa média de mercado, à época da contratação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE n. 1013472-08.2024.8.11.0041, ajuizada por JUAREZ CAVALCANTE PEREIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“[...]

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487- I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, a taxa de juros média de mercado à época da contratação, qual seja, 2,17% a.m (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/, de forma simples, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

Concedo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido.

Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

Custas e despesas processuais "pro-rata" e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.”
(Id. 224711180).

Em suas razões, de Id. 224711182, a parte apelante aventa preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, considerando que foi concedido ao autor a revisão da taxa de juros, cujo pedido não foi formulado na exordial.

Afirma que a demanda está essencialmente baseada na nulidade da avença, ou seja, na declaração de inexistência da dívida, sendo medida salutar a decretação de nulidade parcial da sentença, no ponto em que viciada processualmente.

Quanto ao mérito, defende a legalidade da taxa de juros, aduzindo que diferente do disposto na sentença, não se trata de contrato na modalidade de aquisição de bens e sim de cartão de crédito parcelado. Alude que a real taxa de juros experimentada nas duas avenças estão de acordo com a média aplicada para período das contratações, que foram de 8,44% e 8,48%.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos vertidos na inicial, já que devidamente comprovada a cobrança da taxa de juros em patamar menor do que o praticado pelo mercado à época da contratação, readequando-se o ônus sucumbencial.

As contrarrazões aportaram no Id. 224711191, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral proposta pela ora apelada em face da instituição financeira apelante, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que a revisão no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, da taxa de juros para a média de mercado a época da contratação, qual seja, de 2,17% a. m. (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
), de forma simples, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença.

A parte apelante aduz que houve julgamento
extra petita
, considerando que foi concedido ao autor a revisão da taxa de juros contratuais, cujo pedido não fora pleiteado na exordial.

Afirma que a demanda está essencialmente baseada na nulidade da avença, ou seja, na declaração de inexistência da dívida, sendo medida salutar o acolhimento a decretação de nulidade parcial da sentença, no ponto em que viciada processualmente.

Pois bem.

Diversamente do alegado pela recorrente, constata-se que a parte autora formulou na inicial pretensão que visa o reconhecimento da nulidade da contratação ou a revisão dos juros aplicados no contrato. Confira-se:

Portanto, havendo formulação de pedido de revisão da taxa de juros remuneratórios incidentes no contrato de cartão de crédito em folha de pagamento, eventual acolhimento pelo Julgador
a quo
não implica em sentença
extra petita
.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADE DIVERSA. PRESCRIÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PARCIAL ACOLHIMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTADA. CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. VALOR. SENTENÇA MANTIDA. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Contudo, o recebimento dos valores descontados indevidamente deve respeitar o prazo prescricional de 05 anos.O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda. É possível a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado quando a intenção do consumidor era constituir o empréstimo. Mantém-se o valor do dano moral quando estabelecido de forma proporcional e razoável.”
(TJ-RO - AC: 70180246720208220001, Relator: Des. Alexandre Miguel, Data de Julgamento: 22/11/2022).

Fica rejeitada, portanto, a preliminar.

Da taxa de juros remuneratórios.

No ponto, o Magistrado
a quo
determinou a revisão no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, para aplicar a taxa de juros remuneratório a época da contratação, qual seja, a média de 2,17% a.m (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
), de forma simples, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

No que tange a taxa de juros aplicadas na modalidade cartão de crédito, insta ressaltar, que as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, as administradoras de cartões de crédito não sofrem as limitações da Lei de Usura, assim nada impedindo que contratem com taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano.

Tal assunto foi pacificado com a Súmula 596 do STF:

“Súmula 596 - As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

Contudo, o exame do caráter abusivo da taxa aplicada deve ser feito com base na taxa média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação em discussão na lide.

Inclusive, a jurisprudência do STJ, firmada em julgamento na sistemática do art. 543-C, do CPC, admite a substituição das taxas de juros remuneratórios contratadas pela taxa média de mercado, quando houver abusividade da cláusula contratual (REsp 1.112.879/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi).

Confira-se, neste sentido, os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA ESPÉCIE OU ASSEMELHADAS. 1. O reconhecimento da abusividade da taxa de juros nos contratos de cartão de crédito pode ser verificada mediante o cotejo entra a taxa contratada e a média das taxas de mercado para as mesmas operações ou assemelhadas. 2. A verificação da abusividade ou não, no caso concreto, encontra óbice no enunciado 7/STJ, não se podendo extrair do acórdão o quanto a taxa de juros contratada superou a média de mercado para símile operação. 3. As instâncias ordinárias registraram não se poder extrair dos autos a data da contratação ou a pactuação expressa da capitalização mensal de juros, tema que não se sujeita à verificação desta Corte na esteira dos enunciados no 5 e 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp: 1235612 RS 2011/0027728-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 06/08/2013)

Nesse contexto, a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes.

Na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia da taxa referencial estimada pelo Banco Central:

“(...) Logo, diante desse panorama sobre o posicionamento atual da 2a Seção, conclui-se que é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ¬ art. 51, § 1o, do CDC) esteja cabalmente demonstrada. (...) Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.” ( REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Dessa maneira, considerando os juros remuneratórios indicados na fatura para o período, bem como a taxa média prevista pelo BACEN para os contratos de cartão de crédito parcelado à época da contratação, inexiste abusividade aduzida no presente caso.

Assim, merece reforma a sentença a fim de que sejam mantidos os juros remuneratórios tal como convencionados pelas partes no contrato
sub judice
.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a revisão dos juros remuneratórios e julgar totalmente improcedente a pretensão inicial, extinguindo-se a ação com resolução de mérito
.

Tendo em vista os contornos do julgado, faz-se necessário a readequação do ônus sucumbencial para condenar a parte autora/apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024